Tribunal: TJBA
Processo: 8078494-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078494-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NOELTON DE OLIVEIRA MATOS e outros (2)

Advogado(s): IVAN BONFIM MATOS, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEUBA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. ÁLIBI. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar habeas corpus, denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em investigação por latrocínio tentado, sob o fundamento de omissão quanto à análise de teses defensivas relativas à fragilidade dos indícios de autoria, álibi, ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
e falta de individualização da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de fragilidade dos indícios de autoria diante de álibi apresentado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à contemporaneidade do
periculum libertatis
; e (iii) determinar se a decisão deixou de individualizar concretamente os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais, ao apontar elementos concretos que justificam a prisão preventiva, como o modus operandi violento, os indícios de autoria e o risco à instrução criminal.

A alegação de álibi demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus e com a via estreita dos embargos declaratórios.

A decisão reconhece a contemporaneidade do
periculum libertatis
ao destacar a permanência dos fundamentos da custódia, notadamente diante de diligências investigativas em curso e risco de interferência probatória.

A individualização da medida cautelar mostra-se presente, com indicação de circunstâncias específicas relacionadas ao paciente e ao caso concreto, afastando a alegação de fundamentação genérica.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos. 3. A análise de álibi e de fragilidade probatória é incompatível com o habeas corpus quando demanda revolvimento fático-probatório. 4. A contemporaneidade do periculum libertatis se verifica quando persistem fundamentos concretos da custódia, especialmente diante de investigações em curso. 5. A decisão que indica circunstâncias específicas do caso atende ao dever de individualização da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, §2º, III, 319 e 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min., 2ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, EDcl no RCH 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, DJ 19.08.1997.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

8078494-48.2025.8.05.000
0
, opostos por

NOELTON DE OLIVEIRA MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
,

pelas razões dispostas no voto.